Tribunal: TJMT
Processo: 1012252-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012252-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FRANCIANE SCHIAVAO DE CARVALHO - CPF: 138.281.478-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR DE CARVALHO - CPF: 063.206.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), A.S.COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 01.877.623/0001-00 (EMBARGADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Alegação de omissão. Interesse processual e limitação da multa punitiva. Embargos
de declaração
rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
à unanimidade
negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, para limitar multa punitiva a 100% do valor do tributo, determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e fixar honorários advocatícios com base no proveito econômico. O embargante alega omissão quanto à ausência de interesse processual da parte excipiente e à alegada legitimidade da multa fixada, requerendo efeitos modificativos.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à existência de interesse processual na oposição da exceção de
pré
-executividade, diante da suposta retificação prévia da CDA; e (
ii
) apurar eventual omissão na análise da legalidade da multa punitiva aplicada, à luz da legislação estadual e dos percentuais efetivamente constantes na CDA.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se configurando via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

4.
Não há omissão quanto ao interesse processual, pois o acórdão analisou a matéria e consignou que a CDA foi retificada apenas após a oposição da exceção de
pré
-executividade, demonstrando resistência da Fazenda Pública e legitimando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

5.
O colegiado também examinou a legalidade da multa punitiva e concluiu que o valor exigido ultrapassava 100% do tributo atualizado, evidenciando caráter confiscatório vedado pelo art. 150, IV, da CF/1988, razão pela qual foi mantida a limitação do percentual.

6.
A mera discordância quanto à interpretação adotada pela decisão colegiada não caracteriza omissão, devendo eventual inconformismo ser deduzido pelos meios recursais adequados.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1032042-68.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 25.04.2025; TJMT, ED 24918/2018,
Rel
a
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 02.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
, tendo sido assim ementado:

“
Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade acolhida em parte. Multa punitiva superior a 100% do tributo. Configuração de caráter confiscatório. Retificação posterior da
cda
quanto à taxa
selic
. Interesse processual evidenciado. condenação em honorários advocatícios devida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade apresentada em Execução Fiscal para limitar a multa punitiva a 100% do valor do tributo, determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e fixar honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. O agravante alega que a multa não ultrapassa 100% e que a retificação da CDA decorre de alteração legislativa, sendo imperiosa a exclusão da condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a multa punitiva exigida excede o limite de 100% do valor do tributo, caracterizando confisco; e (
ii
) analisar se é pertinente a condenação em honorários advocatícios, diante da posterior retificação da CDA pela Fazenda Pública após a oposição da exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3.
A multa punitiva excede 100% do valor do tributo, o que afronta o princípio do não confisco, sendo ilegítima, consoante entendimento do STF (ARE 836828
AgR
), devendo ser reduzida ao limite máximo permitido.

4. A retificação da CDA, no que se refere à substituição dos índices de atualização para adequação à taxa SELIC, foi realizada apenas após a oposição da exceção de
pré
-executividade, o que revela a resistência da Fazenda e atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 85; Lei Estadual/MT n. 7.098/1998, art. 47-E.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 836828
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2014; TJMT, N.U 1004061-31.2019.8.11.0003, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 20.02.2024; TJMT, N.U 1017858-18.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 18.12.2024
”.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão quanto à ausência de interesse processual da parte excipiente, ao fundamento de que a CDA já se encontrava adequada à taxa SELIC por força da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, antes mesmo da oposição da exceção de
pré
-executividade, o que afastaria a condenação em honorários.

Afirma, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a possibilidade de a multa punitiva incidir sobre o tributo corrigido monetariamente, sustentando que a CDA originária previa multa de 80% e que, atualmente, ela corresponde a 60%, nos termos do art. 47-E da Lei Estadual n. 7.098/98.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a ausência de interesse processual da excipiente e a legitimidade da multa aplicada, reformando-se o acórdão recorrido.
(Id.
303856878
).

O embargado apresentou contrarrazões, defendendo que as
CDAs
foram retificadas somente após a decisão de primeiro grau, razão pela qual restou configurada a resistência da Fazenda, impondo-se a condenação em honorários. Ressaltou, ainda, que a multa constante na CDA ultrapassava 100% do valor do tributo, em afronta ao princípio constitucional da vedação ao confisco, sendo correta a decisão que limitou a penalidade.
(Id.
305601861
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é omisso ao argumento de que a exceção de
pré
-executividade não teria utilidade processual, pois a CDA já se encontrava adequada à taxa SELIC em virtude da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, vigentes antes mesmo da objeção apresentada pela parte executada, bem como de que a multa punitiva não ultrapassaria o limite de 100% do tributo, tendo sido originalmente fixada em 80% e atualmente limitada a 60% pela legislação estadual, de modo que a percepção de excesso adviria apenas da atualização monetária incidente sobre o débito.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que o colegiado enfrentou expressamente essa questão ao consignar que, embora já existisse legislação impondo a aplicação da SELIC, a CDA em execução permanecia sendo atualizada por índices superiores, tendo sido retificada pela Fazenda Pública apenas após a oposição da exceção de
pré
-executividade, circunstância que evidenciou o interesse processual da parte executada e justificou a condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. Neste sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO DA CDA APÓS A OPOSIÇÃO DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade ajuizada por Silva Transportes Ltda., para aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária, bem como fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação de que a retificação da CDA, promovida após o ajuizamento da exceção de
pré
-executividade, configura reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública, ensejando a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que ausente resistência formal à pretensão.

III – Razões de decidir

3. A decisão agravada afastou, com fundamentação suficiente, a alegação de que a retificação da CDA teria sido realizada de forma espontânea e anterior à provocação judicial.

4. Constatou-se, nos autos, que a alteração do título executivo somente foi efetivada após a oposição da exceção de
pré
-executividade, o que configura reconhecimento do pedido formulado pela parte executada e atrai a incidência do princípio da causalidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sendo acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente, é devida a verba honorária, sendo inaplicável, no âmbito das execuções fiscais estaduais, a dispensa de honorários prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002.

6. Inexistente perda superveniente do interesse processual, haja vista que, no momento da interposição da medida, a CDA apresentava índice de correção monetária superior ao autorizado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, impondo-se, portanto, a provocação judicial como meio legítimo de defesa do contribuinte.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A retificação da Certidão de Dívida Ativa, promovida após a oposição de exceção de
pré
-executividade, caracteriza reconhecimento do pedido, impondo à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. É inaplicável às execuções fiscais estaduais a dispensa de honorários prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002”.

(N.U 1032042-68.2024.8.11.0000, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 25.4.2025). (Destaquei).

Ainda, c
omo bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, também foi analisada a questão referente à multa punitiva, restando consignado que o valor exigido na CDA ultrapassava 100% do montante do tributo, pois fora calculado sobre o valor atualizado acrescido de encargos e juros, o que caracteriza efeito confiscatório vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, razão pela qual o colegiado manteve a limitação da penalidade ao patamar máximo permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de
omissão
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018,
Desa.

Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado
, 2
.
5
.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025